Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOTE IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA. PRAZO DE ADESÃO. AUSENCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2. No que se refere a legitimidade da parte e inconsistências nos endereços relativos ao imóvel em discussão, bem como do endereço da parte Agravante, algumas inconsistências nas informações prestadas nos autos, necessitam ser melhores esclarecidas, mediante dilação probatória nos autos de origem.

3. Importante destacar que o lote em questão é irregular e edificado à revelia do poder público, fato infelizmente comum no âmbito desta unidade da federação e que submete os seus ocupantes ao risco diuturno de serem desalojados do bem, já que inexiste direito a usucapião de bens públicos (art. 183, §3o da Constituição e art. 102 do Código Civil). A propriedade, portanto, é pública e é lícito a administração adotar as medidas necessárias para a sua regularização, existindo a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos no que se refere ao arbitramento do preço da coisa, fato que somente pode ser desconstituído mediante dilação probatória.

4. Os imóveis administrados pela TERRACAP, diante da sua natureza de bens públicos, são avaliados a partir do valor de mercado, como determinam a Lei Federal no 13.465/2017, Lei Federal no 13.303/2016, Decreto Distrital no 38.179/2017, Decreto Distrital no 38.333/2017, não estando sujeitos a avaliações de valor por conta de particulares. 4.1. Do que se tem dos autos, a parte agravante utilizou como parâmetro de comparação um lote vendido em Vicente Pires, pela metade do preço, há 3 anos e com medição inferior ao terreno em comento, o que, em um primeiro momento, inviabilizaria a análise de comparação ante as características diferentes dos imóveis.

5. Agravo interno julgado prejudicado. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.